Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-07.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, impondo-lhe a pena de 24 dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, além do pagamento de R$ 800,00 a título de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por vias de fato ou se deve prevalecer a tese de legítima defesa e insuficiência de provas; (ii) examinar a regularidade da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime; e (iii) determinar se é cabível o afastamento ou a redução do valor fixado para reparação de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato restaram plenamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante e pela prova oral colhida, sendo que a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevo probatório quando firme e coerente com os demais elementos de convicção.
4. A tese de legítima defesa apresentada pelo réu encontra-se isolada e destoante do conjunto fático-probatório, não sendo pequenas divergências nos relatos da ofendida capazes de infirmar a condenação, especialmente em infrações que nem sempre deixam vestígios físicos.
5. Na dosimetria, é idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão de a agressão ter sido perpetrada na presença do filho menor do casal, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
6. A condenação à reparação de danos morais em contexto de violência doméstica dispensa prova específica do abalo sofrido, por configurar dano in re ipsa, não merecendo redução o quantum fixado de forma proporcional e razoável diante da gravidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"Nos crimes e contravenções praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima goza de especial relevância, e o dano moral decorrente da infração é presumido (in re ipsa), autorizando a fixação de valor mínimo indenizatório quando houver pedido expresso na denúncia."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), art. 21; Decreto-Lei 2.848/1940 (Código Penal), arts. 33, § 2o, 'c', 59, 61, II, 'f', 65, III, 'd', 77; Decreto-Lei 3.689/1941 (Código de Processo Penal), art. 387, IV; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; STJ, Tema Repetitivo 1333; STJ, Tema Repetitivo 983 (REsp 1.675.874/MS); STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS.